Tribunal: CARF
Processo: 16048.720030/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16048.720030/2012-71
ACÓRDÃO
1101-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LG ELECTRONICS DE SAO PAULO LIMITADA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720030/2012-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 449/471) interposto contra Acórdão da DRJ
(429/443) que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade (fl. 57/87) relativa à
Despacho Decisório (fl.60/64) que não homologou as compensações declaradas nas seguintes
PER/DCOMPS (fl. 03/18), por sua vez referentes à saldos negativos de CSLL do ano calendário de
2007, no montante original de R$ 4.945.799,01:

O Despacho Decisório (fl. 60/64), nesse aspecto, também apresentou a seguinte
ementa:

Para síntese dos fatos, toma-se a liberdade de reproduzir em parte o Relatório do
Acórdão combatido, fl. 429/443, por bem resumir os fatos da lide:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720030/2012-71
3
2. Assevera a decisão questionada que o direito creditório empregado pela
interessada, para efeito das compensações mencionadas, dizia respeito ao saldo
negativo de CSLL acumulado ao longo do ano-calendário de 2007, no valor original
de R$ 4.945.799,01.
3. Todavia, do exame dos créditos que levaram a formação do direito invocado
pela contribuinte resultou a sua redução, de R$ 20.080.620,06 para R$
15.623.671,4 (tabela da folha 61).
4. As autoridades responsáveis ainda destacaram que contra a interessada foi
lavrado o Auto de Infração que instrui o processo no 16561.720068/2011-54.
5. A autuação mencionada refere-se a lançamento de CSLL, no valor de R$
2.526.335,72, que elevou o valor devido no exercício de 2008 de R$ 15.134.821,05
para R$ 17.661.156,77.
6. Diante das constatações anteriormente descritas, registrou-se que o saldo
negativo de CSLL, apurado na DIPJ do exercício de 2008, havia sido totalmente
consumido, passando a existir “CSLL a Pagar” na importância de R$ 2.037.485,32.
7. Firmes nas razões anteriormente citadas, as autoridades administrativas, que
levaram a efeito o exame dos créditos relacionados ao presente processo
concluíram pela não homologação das compensações pleiteadas pela
contribuinte.
8. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, em síntese, alega a
empresa interessada, às folhas 67 a 87, que:
(i) o Despacho Decisório que não homologou as compensações não merece
prosperar, uma vez que afasta o prejuízo fiscal de 2006, assumindo como
definitiva a discussão nos autos do Processo Administrativo n° 16561.
720068/2011-54;
(i)1. No caso, como o saldo negativo de CSL da Requerente estava escriturado de
forma correta nos seus registros, deve-se presumir a sua legitimidade enquanto
não for apresentada prova contundente da sua inveracidade, ou for proferida
decisão final administrativa que os desabone. Portanto, há que se aguardar o
término do Processo no Administrativo no 16561.720068/2011-54, para que se
possa desconsiderar as compensações realizadas pela Requerente.
[...]
Isso porque, o julgamento do processo principal faz coisa julgada no processo
reflexo, em razão da estreita relação de causa e efeito existente.
[...]
Pelo exposto, tem-se que se não admitidas as compensações realizadas, o que se
considera para argumentar, ao menos o presente processo deverá ser apreciado
após o julgamento do Processo no 16561.720068/2011-54 ou, caso assim não se
entenda, no mesmo instante processual.
(ii) Tendo em vista que o Processo Administrativo no 16561.720068/2011-54 em
que se discute, entre outros, o prejuízo fiscal de 2006 e do qual decorre a glosa
procedida pela D. Fiscalização, ainda está em andamento, a sua exigibilidade está
suspensa nos termos do artigo 151 do CTN, motivo pelo qual nenhuma exigência
pode ser considerada devida e nenhuma compensação pode ser invalidada;
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720030/2012-71
4
(iii) Não há possibilidade de lançamento e cobrança de crédito tributário apurado
por estimativa após o término do ano-calendário (artigo 35 da Lei no 8.981/95,
artigo 20 da Lei no 9.430/96 e artigo 230 do RIR/99), tampouco da glosa do
crédito relativo ao pagamento mensal por estimativa, conforme assentado pela
jurisprudência administrativa;
(iii) 1. Ademais, além de não ser possível exigir diferenças de tributos pagos por
estimativa mensal uma vez findo o ano-calendário, note-se que a D. Fiscalização
não confirma os créditos relativos a tais pagamentos mensais. Isso sem ao menos
explicar ou descrever o motivo dessa não-confirmação, o que por si só já
acarretaria a nulidade do despacho em discussão.
[...]
Note-se que, no Despacho Decisório, é possível identificar que a glosa em
discussão no presente processo decorre dos itens 2 (análise dos pagamentos por
estimativa mensal) e 3 (Processo Administrativo no 16561.720068/2011- 54)
apenas pela indicação feita às fls. 62, o que, no mínimo, representa ofensa ao
princípio da ampla defesa e do contraditório. Não se pode admitir que a glosa do
crédito, acarretando uma exigência fiscal, o que revela ser um verdadeiro
lançamento, ocorra eivada de vícios e sequer com a indicação do fundamento
legal ou até mesmo fático.
(iv) Para que haja a exigência de multa e juros de mora, é condição necessária que
o contribuinte encontre-se em atraso com o pagamento do crédito tributário.
Todavia, não é isso que se verifica no caso em tela.
Nos termos do próprio Despacho Decisório, a Requerente só estaria em mora caso
houvesse transcorrido 30 dias, contados da data em que teve ciência da decisão
que não homologou os seus pedidos de compensação.
No entanto, no presente caso, tal prazo não transcorreu. Pretender cobrar
qualquer quantia do contribuinte antes do referido prazo é ato ilegal e que deve
ser coibido. Além disso, diante da presente Manifestação de Inconformidade, que
suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso III,
do CTN, mesmo depois de findo o referido prazo, nenhum valor a título de multa e
juros de mora poderá ser exigido enquanto o processo administrativo encontrar-se
em curso.
(v). Especificamente com relação à aplicação da taxa SELIC no caso concreto, a
Requerente tem como certo que a mesma deve ser afastada do cálculo do crédito
tributário, sob pena de violação aos artigos 5o, inciso II e 150, inciso I, da CF/88,
uma vez que esta Taxa (i) não foi criada por lei para fins tributários e (ii) não
possui caráter moratório, na medida em que é calculada e divulgada
unilateralmente pelo BACEN, com base na variação do custo do dinheiro e na sua
flutuação no mercado financeiro, sistemática que lhe confere nítida natureza
remuneratória do capital alheio (Resp no 215.881/PR – STJ.
[...]
Dessa forma, dada a real possibilidade de a taxa SELIC vir a ser considerada ilegal
e inconstitucional para fins tributários pelos nossos Tribunais Superiores, a
Requerente requer sua desconsideração no cômputo do débito discutido nestes
autos..
[...]
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720030/2012-71
5
Ou seja, os juros somente são aplicáveis sobre o valor principal do débito
decorrente do não recolhimento do tributo, mas de forma alguma sobre a multa
imposta como sanção, em respeito ao disposto no artigo 3° do CTN.
(vi) Portanto, tendo em vista que o presente processo guarda relação direta com o
Processo Administrativo no 16561.720068/2011-54, se, (ad argumentandum), se,
por qualquer motivo, não for cancelado o Despacho Decisório, o julgamento do
presente processo deve necessariamente ser sobrestado até que sobrevenha
decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo no 16561.720068/2011-
54;
(vii) Por fim, deve-se considerar que, quando respeitadas todas as disposições
legais e atos normativos expedidos pelas Autoridades Fiscais, o que foi observado
pela Requerente ao apresentar seus pedidos de compensação, nos termos do
artigo 100, parágrafo único do CTN, não pode haver a cobrança de qualquer valor
a título de multa, juros de mora ou correção monetária.
3. Nos termos anteriormente resumidos, pede acolhimento integral de sua
Manifestação de Inconformidade, com a homologação do pedido de
compensação feito pela Requerente e o conseqüente cancelamento da exigência,
seguido do arquivamento do processo administrativo.
4. Caso seja outro o entendimento do órgão julgador administrativo,
alternativamente pede o sobrestamento deste feito até que sobrevenha decisão
definitiva nos autos do Processo Administrativo no 16561.720068/2011-54.
5. Por fim, protesta ainda por todos os meios de prova admitidos para demonstrar
a total improcedência do despacho decisório, inclusive pela posterior e oportuna
juntada de documentos que possam trazer à tona a verdade material dos fatos.
6. É o que importa relatar.

Nada obstante, o Acórdão da DRJ, fls. 429/443, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por, ou dos quais tenha participado, quem
não detém competência legal para tanto, bem como a hipótese de preterição do
direito de defesa.
EVENTUAIS RECURSOS AO CARF NÃO GERAM EFEITO SUSPENSIVO.
Na falta de regra específica em relação aos efeitos de eventual recurso interposto
no âmbito administrativo (Decreto no 70.235/72), considera-se a norma aplicável
a do art. 61 da Lei no 9.784/99, segundo a qual, salvo disposição legal em
contrário, recursos opostos em sede administrativa não geram efeito suspensivo,
assim, decisões tomadas em primeiro grau podem ser levadas em conta para
decidir o feito, mesmo em desfavor do contribuinte.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720030/2012-71
6
SALDO NEGATIVO DA CSLL. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do
saldo negativo da CSLL decorrente do ajuste anual e se tratando de Declaração de
Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte comprovar
seu direito líquido e certo (inteligência da SCI Cosit no 16/2012).
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO POR ESTIMATIVA.
As normas do Fisco Federal continuam a permitir a compensação de débitos de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, bem como a exigir o encaminhamento à
cobrança administrativa dos valores indevidamente compensados.
MULTA DE MORA E JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
Uma vez constatada a compensação indevida, consubstancia-se a mora desde o
vencimento dos débitos não quitados, impondo a norma legal à multa respectiva
e o cálculo dos juros com base na taxa SELIC, não competindo à esfera
administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de normas
jurídicas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls.
449/471, onde reafirma e renova suas razões e pedidos já apresentados inicialmente na
manifestação de inconformidade.
Finalmente, foram apensados aos presentes autos (conforme Termo de
Apensamento nas fl. 495), o processo de no 10860.720447/2015-17 (atualmente em fase
impugnatória), referente à autuação de multa isolada decorrente da não homologação das
DCOMPS objetos da presente lide (Processo Administrativo no 16048.720030/2012-71). O
processo 10860.720447/2015-17 foi apensado ao principal porque a matéria aqui discutida
aproveitará o processo em apenso.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Conforme relatado, no presente caso, o pedido de Compensação formulado pela
Recorrente não foi homologado por duas razões: i) o aumento da CSLL apurada no período no
valor de R$ 2.526.335,72 (fl. 49) e que elevou, por via de consequência, a CSLL do exercício de
2008/ano-calendário de 2007, de R$ 15.134.821,05 (fl. 25) para R$ 17.661.156,77; e (ii) a redução
da estimativa de CSLL do período em decorrência de não homologação ou homologação parcial de
PER/DCOMPS:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720030/2012-71
7

Em relação ao lançamento decorrente de ajustes de preço de transferência que
aumentaram a base de cálculo da referida contribuição, ele foi objeto do processo n.
16561.720068/2011-54.
Compulsando o sítio eletrônico do CARF, verifica-se que foi proferido acórdão n.
1302-001.162, de relatoria do Conselheiro ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR, negando provimento
ao Recurso Voluntário da contribuinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. IN SRF 243/02. MÉTODO PRL. LEGALIDADE. A
proporcionalização determinada pelos incisos do § 11 do art. 12 da IN SRF 243/02
se constitui em uma interpretação que atende aos critérios da: a) razoabilidade,
pois é mais conforme com o espírito de uma norma (art. 18, II, da Lei 9.430/96)
que visa o controle de preços de transferência na importação, garantindo um
tratamento isonômico de contribuintes que se encontrem na mesma situação; b)
adequação, pois não cabia ao legislador pormenorizar, em texto de lei, o método
de cálculo do preço parâmetro, bastando que desse contornos legais, os quais são
observados pela IN 243/02; e c) necessidade, pois retificou a equivocada
interpretação dada pela IN SRF 32/01, tornando efetivo o método PRL.
FRETE e SEGURO. Frete e seguro devem compor o preço do insumo importado,
pois assim expressamente dispunha o § 6 o do art. 18, sendo que a própria
margem de lucro fixada pelo legislador levou em conta tal base.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo
conjunto probatório, a decisão prolatada no lançamento do IRPJ é aplicável,
mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A melhor exegese do caput do art. 30
da Lei n° 10.522/02 leva à conclusão de que tal dispositivo é aplicável aos débitos
de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de
contribuições arrecadadas pela União, razão pela qual, incidem juros de mora
calculados pela taxa Selic sobre as multas de ofício ad valorem.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado: a) por maioria, em negar provimento ao recurso voluntário nos
pontos relativos aos créditos de IRPJ, CSLL e multa de ofício, vencidos os
Conselheiros Márcio Frizzo e Cristiane Costa; e b) pelo voto de qualidade, em
negar provimento ao recurso voluntário, para manter a incidência dos juros de
mora sobre a multa de
Apresentado Recurso Especial, este também foi julgado improcedente, conforme
formalizado no acórdão n. 9101-002.323, de relatoria do Conselheiro ANDRE MENDES DE MOURA:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720030/2012-71
8
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2006
IN/SRF 243/2002. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. Não há que se falar em ilegalidade
na IN SRF no 243/2002, cujo modelo matemático é uma evolução das instruções
normativas anteriores. A metodologia leva em conta a participação do valor
agregado no custo total do produto revendido. Adotando-se a proporção do bem
importado no custo total, e aplicando-se a margem de lucro presumida pela
legislação para a definição do preço de revenda, encontra-se um valor do preço
parâmetro compatível com a finalidade do método PRL 60 e dos preços de
transferência.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, conhecer por unanimidade de votos do Recurso Especial da
Contribuinte e, no mérito, negar provimento por voto de qualidade com retorno
dos autos à Turma a quo, vencidos os Conselheiros Luis Flávio Neto, Hélio
Eduardo de Paiva Araújo (Suplente Convocado), Ronaldo Apelbaum (Suplente
Convocado), Nathália Correia Pomp
Referido acórdão ainda foi embargado, mas sem efeitos infringentes, apenas para
correção de erros de escrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES MATERIAIS DEVIDAS A ERROS DE
ESCRITA. Constatada inexatidão material devidas a erros de escrita, cabe a
correção na redação da decisão embargada.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados para, re-ratificar o Acórdão no 9101-002.323, de
03/05/2016, sem efeitos infringentes, a fim de que se exclua a expressão "com
retorno dos autos à Turma a quo".
Assim, tornando-se definitivo o lançamento, este gera efeitos na base da CSLL,
como anota a decisão recorrida, no que não merece reparos.
No que tange à discussão dos juros de mora, também não merece reparos a decisão
recorrida, considerando a aplicação da Súmula CARF n. 4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720030/2012-71
9
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004.
De outro lado, houve redução do crédito formador do saldo negativo da CSLL em
razão de não homologação parcial de PER/DCOMPS:
A análise do crédito utilizado na apuração do saldo negativo da CSLL resultou na
sua redução, dos R$ 20.080.620,06 pleiteados, para R$ 15.623.671,45
confirmados no decorrer dos trabalhos, conforme abaixo demonstrado:

Sob esse viés, a questão deve ser resolvida em favor do contribuinte, à luz do que
prescreve a súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Assim, considerando a manutenção do lançamento do auto de infração e a
recomposição de saldo negativo de CSLL, ter-se-ia:
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720030/2012-71
10

Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer
o direito creditório, nos termos da Súmula 177 do CARF, até o limite do crédito disponível e
decorrente das estimativas compensadas, conforme acima apurado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 514
DF CARF MF
Original